Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712126-54.2019.8.07.0018 RECORRENTES: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO, SHARLES ASSIS MOREIRA DE SOUSA, SHEILA DA SILVA NERES, SILVIA MARIA MARTINS, SUZANA DE DEUS ALBUQUERQUE ARAUJO DOS SANTOS, TAISSA VANESSA CASSIMIRO, TAMARA ROBERTA PAIVA VIANA, TARSILA CORREIA LIMA BORGES, TARSILA LORIS DE OLIVEIRA SILVA, TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS RECORRIDO: PRESIDENTE DO TCDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. LEI No 4.717/1965. CONCURSO PÚBLICO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Ação Popular em que os autores pedem na exordial seja declarada a ilegalidade de ato do TCDF por ofensa aos princípios da conformidade funcional, da legalidade, da separação de poderes, da boa-fé administrativa, da moralidade e da segurança jurídica. 2. A Ação Popular, prevista no inciso LXXIII do art. 5o da Constituição da República e regulada pela Lei 4.717/65 e tem como objeto “ anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”. 3. Não é cabível a utilização da ação popular quando preponderante a defesa de interesses meramente individuais, ainda que existam diversos litigantes interessados na solução da causa. 4. Desatendida determinação de emenda à petição inicial, escorreito indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965, defendendo o cabimento da ação popular para a anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que, ultrapassando os limites da sua competência e adentrando em seara discricionária do Poder Executivo, determinou que a Administração Pública e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE divulgassem, no prazo de 30 (trinta) dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público objeto do presente feito. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, ressaltam também a existência de afronta aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto ao recurso especial, no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, constato não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à salientada infringência aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965, porquanto para que haja a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido seria necessário novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário no que concerne ao apontado vilipêndio aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1326652, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 23/6/2021). De Igual modo descabe dar curso ao inconformismo da parte insurgente fundado no exposto malferimento ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta nesse recurso, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1316858 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005